Tribunal: TJDFT
Processo: 0751014-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751014-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEVINDA MARTINS DOS SANTOS D E S P A C H O O Distrito Federal, agravante, opõe embargos de declaração contra a decisão deste juízo a respeito da concessão parcial do efeito suspensivo recursal (id 54316726), sob a alegação de contradição em relação à existência de valores incontroversos nos cálculos apresentados pelas partes no processo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação (Código de Processo Civil, art. 1.023, §2o). Após, concluam-se os autos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator